Tribunal: CARF
Processo: 14041.000066/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000066/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.345 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
SEGURADOS.
EMPREGADOS,
AVULSOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. ARRECADAÇÃO. AUSENTE. PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 59.
A empresa que deixar de arrecadar a contribuição devida dos segurados
empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante
desconto das respectivas remunerações, sujeitar-se-á à penalidade prevista na
legislação de regência.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES
DOS SEGURADOS. SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
O pagamento das bolsas de estudo destinadas aos dependentes dos segurados, à
época dos fatos geradores, tinha natureza de salário indireto, base de incidência
da contribuição social previdenciária.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior (relator),
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Wilderson Botto e Rodrigo Duarte Firmino, que deram-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000066/2009-74
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-32.588 (p. 35) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto-de-Infração, DEBCAD n“ 37.207.414-6, consolidado em 21/01/2009,
contra a empresa em epígrafe, por infringência ao disposto no inciso I, alinea "a”, do
artigo 30, da Lei no 8.212/91 e na Lei n° 10., artigo 4” , caput c/c artigo 216, inciso I ,
alínea “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06/08, no decorrer da ação fiscal,
quando da análise das folhas de pagamento fornecidas pelo contribuinte, mediante
arquivos em meio digital, no leiaute do MANAD, das competências 01 a 12/2004, foi
constatado que a empresa deixou de incluir, nas respectivas folhas, o total das
contribuições dos segurados a seu serviço, haja vista ter deixado de incluir os valores da
rubrica “bolsa de estudo” concedidos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, para estudo de seus filhos e/ou cônjuge, conforme consta em Convenções
Coletivas de Trabalho 2003/2004.
DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, considerando a
existência de agravante, por reincidência genérica, em virtude de ter sido autuada em
ação fiscal anterior, (AI DEBCAD no 35.404.043-0), por infringência ao art.32, I, da Lei
8.212/91, foi aplicada a multa de R$ 2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove reais e
setenta e oito centavos), nos termos do art. 373 e do art. 283, inciso l, alínea "g", do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF – no 77, de 11/03/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação tempestiva, às fls.l8/23, pedindo que o auto de
infração seja declarado insubsistente, por falta de amparo legal, vez que:
- Por força de Convenção Coletiva de Trabalho, os estabelecimentos particulares de
ensino do Distrito Federal estão obrigados a concederem, de forma gratuita, aos filhos
e/ou cônjuges de professores e demais funcionários, bolsa de estudo de até l00% (cem
por cento);
- que o direito da impugnante tem fundamento na própria legislação que regulamenta o
Plano de Custeio da Previdência Social, ou seja, a Lei 8.2l2/9l, onde o §2o do artigo 22,
estabelece a base de cálculo destinada à Seguridade Social, diz, de forma clara e
objetiva, que não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o, “t”, do art. 28;
- no caso, o sentido apresentado pela legislação vai de encontro ao debate objeto da
autuação, ou seja, os valores despendidos pelo empregador com a educação de seus
empregados não integram o salario de contribuição. Tal interpretação deve ser aplicada
ao caso dos filhos e/ou cônjuges dos empregados, situação em que a natureza e efeitos
resultantes do pagamento da referida verba devem ser preservados;
- não restam dúvidas de que a impugnante não está obrigada a promover o tal
recolhimento, ate pelo fato de que a bolsa de estudo concedida aos filhos e/ou cônjuges
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

de professores e demais funcionários, não tem caráter de retribuição, em razão de tal
beneficio não apresentar contrapartida isonômica aos funcionários solteiros ou que não
têm filhos;
- considerando que a impugnante não está obrigada a arrecadar a contribuição
previdenciária incidente sobre a bolsa de estudo concedida, não há que se falar em
obrigação acessória objeto do presente auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 03-32.588 (p. 35), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço, conforme previsto nas Leis no 8.212/91 e no 10.666/93.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 43), defendendo, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal, tendo
em vista que a obrigação acessória objeto do presente auto de infração está vinculada a não
obrigatoriedade de recolhimento previdenciário sobre a bolsa de estudo concedida pela
Recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada , defende, em síntese, que, por não estar obrigada ao pagamento de contribuição
previdenciária sobre os valores referentes às bolsas de estudo, não há que se falar em
descumprimento de obrigação acessória.
Pois bem!
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 8), tem-se que a empresa deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições incidentes sobre os valores referentes às
bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Em relação, pois, ao processo decorrente do descumprimento da obrigação
principal – PAF 14041.000062/2009-96 - tem-se que o respectivo recurso foi julgado nesta
mesma sessão de julgamento, tendo sido dado provimento ao mesmo, nos seguintes termos:
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir débitos referentes às contribuições parte segurados, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas em
GFIP, ou que foram declaradas depois do início da Ação Fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 50), constituem fatos geradores do lançamento
fiscal os valores relativos a bolsas de estudo concedidas a parentes dos segurados
empregados e contribuintes individuais, de la a 8a. Séries do ensino fundamental e lo ao
3o ano do ensino médio que estudam na SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO
DA VINCI LTDA.
Conclui a autoridade administrativa que:
A concessão de bolsa de estudo pelo Contribuinte aos parentes dos segurados é
considerada fato gerador de contribuição previdenciária uma vez que os valores
despendidos com referido beneficio, embora relativos a despesa de educação, não se
encontram alcançados pela norma de isenção de que trata a alínea “t” do § 9o do art. 28
da Lei n°. 8.212/91, que prevê parcela não integrante do salário de contribuição do
segurado, devendo compor, assim, a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
De fato, para que o valor despendido com educação não integre o salário de
contribuição, devem ser atendidos, de forma cumulativa, os requisitos estabelecidos
pela legislação, quais sejam: a) plano educacional que caracterize o oferecimento de
educação básica ou de cursos de capacitação e qualificação profissional vinculados às
atividades da empresa, b) condição de que o beneficio não substitua parcela salarial, e c)
disponibilidade de acesso a todos os empregados. E, em se tratando de norma de
exceção que confere isenção tributária, deve ser interpretada restritivamente.
A Contribuinte, por sua vez, defende que:
- por força de Convenção Coletiva de Trabalho. os estabelecimentos particulares de
ensino do Distrito Federal estão obrigados a concederem, de forma gratuita, aos filhos
e/ou cônjuges de professores e demais funcionários, bolsa de estudo de até 100% (cem
por cento);
- que o direito da Autuada tem fundamento na própria legislação que regulamenta o
Plano de Custeio da Previdência Social, ou seja, a Lei 8.212/91. onde o §2o do artigo 22,
estabelece a base de cálculo destinada à Seguridade Social, diz, de forma clara e
objetiva, que não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9°, “`t”, do art.
28;
- no caso, o sentido apresentado pela legislação vai de encontro ao debate objeto da
autuação, ou seja, os valores despendidos pelo empregador com a educação de seus
empregados não integram o salário de contribuição. Tal interpretação deve ser aplicada
ao caso dos filhos e/ou cônjuges dos empregados, situação em que a natureza e efeitos
resultantes do pagamento da referida verba devem ser preservados;
- não restam dúvidas de que a Autuada não está obrigada a promover o tal recolhimento,
até pelo fato de que a bolsa de estudo conferida aos filhos e/ou cônjuges de professores
e demais funcionários, não tem caráter de retribuição em razão de tal benefício não
apresentar contrapartida isonômica aos funcionários solteiros ou que não têm filhos.
Caso prevalecesse o caráter de retribuição, o funcionário solteiro sem filhos deveria ter
uma compensação financeira equivalente àquela concedida ao colega beneficiário da
bolsa, em face da equiparação salarial prevista no art.461. da CLT, ou que de fato não
ocorre.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

Como se vê, a controvérsia objeto do presente processo administrativo cinge-se a saber
se os valores referentes às bolsas de estudos concedidas aos parentes (filhos / cônjuges)
dos funcionários empregados e/ou dos contribuintes individuais são isentos (ou não) da
contribuição previdenciária.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana Ferreira objeto do
Acórdão no 2401-008.336, in verbis:
O crédito refere-se a contribuições incidentes sobre valores de bolsas de estudos
concedidas aos filhos dos empregados que estudam nos colégios pertencentes a
contribuinte, e que deveriam ter sido descontadas dos segurados que ainda não
contribuem pelo teto máximo.
Pois bem! Neste ponto, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas, entende-se
que a pretensão da Recorrente deva ser acatada.
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a redação vigente
à época dos fatos geradores:
Art. 28
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do Art. 21
da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9. 711, de 20/11/98).
A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011).
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do mencionado
dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande importância para a compreensão
do alcance e correta interpretação da norma revogada.
Os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em substituição
de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser disponibilizado a todos os
empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei n° 12.513/2011, modificou os requisitos
para a obtenção da isenção, não exigindo mais o requisito de que o acesso ao plano
educacional deveria ser extensivo a todos os empregados (requisito ii), e incluiu, no
âmbito da isenção, a concessão de bolsa de estudos aos dependentes dos empregados.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar literalmente a
legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson Alex Friess no
Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o hermeneuta de utilizar dos
demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador impedir o
hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, tais como o teleológico,
histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o legislador que a
interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos, opere resultados declaratórios,
isto é, é vedada a ampliação do seu alcance normativo, assim como não cabe ao
intérprete restringir o seu conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem isenção tributária
devem ser interpretadas com viés eminentemente restritivo configura uma nítida
distorção da aplicação do conteúdo jurídico preconizado pelo art. 111 do CTN.
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art. 106, II,
alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se verificar a situação mais
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a inserção dos
dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou muito bem
explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-006.502, o qual me filio, da lavra da
Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF nos autos do
processo n° 15582.000114/2007-16, de onde peça vênia para transcrever excerto e
adotar como razões de decidir, in verbis:
Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de contribuição
previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos empregados, me
posiciono do sentido de não estarmos diante de fato gerador do tributo. Isso porque tais
vantagens não assumem caráter de remuneração sendo impossível classificá-las como
salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 2a ed., para
caracterizar salário utilidade devem ser analisados três requisitos.
O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o fornecimento do bem
ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de trabalho, deve estar presente a idéia de
ser uma prestação de repetição uniforme em certo contexto temporal. O segundo
requisito é a presença do "caráter contraprestativo do fornecimento", defende que é
necessário que a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da utilidade sejam
essencialmente contraprestativo, é preciso que a utilidade seja fornecida
preponderantemente com o intuito retributivo, como um acréscimo de vantagens
contraprestativas ofertadas ao empregado. Pela pertinência vale citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou serviços feito
como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação laboral. É claro
que não se trata, restritivamente, de essencialidade do fornecimento para que o serviço
possa ocorrer; o que é importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do serviço. A esse
respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com suporte no texto do velho
art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo trabalho e
não para o trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro ainda destaca
que trata-se de dever imposto à empresa pela própria Constituição Federal, e por tal
razão o bem ou serviço ofertado não pode ser classificado como salário utilidade, vale
citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém pela ordem
jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito passivo de uma relação
jurídica direta (como a relação de emprego); neste sentido distingue-se da simples
obrigação contratual. Pode, assim, a conduta derivada da tutela de interesse de outrem
reportar-se a uma comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se passa com as
atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de participar das
atividades educacionais do país pelo menos o ensino fundamental (art. 205, 212, §5o,
CF/88). Esse dever não se restringe a seus exclusivos empregados estende-se aos filhos
destes e até mesmo à comunidade, através da contribuição parafiscal chamada salário-
educação (art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75). Há, pois, fixado em norma
jurídica heterônoma do Estado (inclusive na Constituição) um dever jurídico das
empresas com respeito ao ensino no país (pelo menos o ensino fundamental): ou esse
dever concretiza-se em ações diretas perante sues próprios empregados e os filhos
destes ou, na falta de tais ações diretas, ele se concretiza perante o conjunto societário,
através do recolhimento do salário-educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera obrigação contratual.
Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora reconheça trata-se de
conduta técnico-juridico extremamente controvertida, o Ministro Delgado admite sua
aplicação em casos específicos (p. 718):
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

É claro que ocorrem, na prática jus-laborativa, algumas poucas situações em que fica
nítido o interesse real do obreiro em ingressar em certos programas ou atividades
subsidiados pela empresa. Trata-se de atividades ou programas cuja fruição é
indubitavelmente vantajosa ao trabalhador e sua família, e cujo custo econômico para o
empregado é claramente favorável, em decorrência do subsídio empresarial existente.
Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera simulação trabalhista,
não há por que negar-lhe relevância ao terceiro requisito ora examinado. Aliás, a quase
singularidade de tais situações é que certamente conduz a jurisprudência a valorizar o
presente requisito apenas em alguns poucos casos concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é possível
classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados como
prestação de caráter remuneratório.
(...)
Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por
finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus
vários graus, especialmente o ensino superior. Assim, as bolsas em questão são
ofertadas em cumprimento a exata finalidade da instituição educacional. Embora
decorram do contrato de trabalho as mesmas não existem com a finalidade de remunerar
o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente prestado, trata-se de
prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a educação e
ainda, no caso, é obrigação decorrente de convenções coletivas de trabalho firmadas
com as respectivas entidades de classe representantes das categorias o qual também
possui força normativa por expressa disposição do art. 611 da Consolidação das Leis do
Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal e com base nessa premissa o art. 195, I, alínea
a da Constituição Federal deve ser interpretado utilizando-se os conceitos construídos
pelo Direito do Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito
competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; Em
contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho assim
define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; Ora, se
os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são considerados pela
CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a norma tributária no
sentido de classificar tais vantagens como "salário utilidade" dando-lhes caráter
remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em situações
restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do conceito de salário de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem antes havia pacificado seu
entendimento pela exclusão de tais verbas do conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa no
Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida
seguia a jurisprudência da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016); PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER
INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A
BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da
contribuição previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição
aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza remuneratória, seja
em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando, portanto, à incidência do tributo
lançado.
Ademais, este Conselho possui diversos julgados afastando a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas abaixo transcritas:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE
DOS
SEGURADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR FIRMOU INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO
DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta da
contribuição previdenciária.
[...] (Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de abril de
2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DEPENDENTES
DOS
FUNCIONÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em sendo os
beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não incidência.
[,,,] (Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho de
2014)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
[...] (Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho de
2016)
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
No mesmo sentido das razões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de decidir,
foi o voto vencedor objeto do Acórdão 2402-008.744, de redatoria deste conselheiro,
ora relator.
Registre-se pela sua importância que, conforme entendimento exposto nas razões de
decidir supra reproduzidas, a alteração legislativa ocorrida em 2011, a partir da qual
restou incluída, de forma expressa, no âmbito da isenção, a concessão de bolsa de
estudos aos dependentes dos empregados, só veio confirmar / ratificar o que o Poder
Judiciário, em especial o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já vinha decidindo há
bastante tempo, muito antes, inclusive, da referida alteração na lei.
Neste sentido, confira-se os excertos abaixo reproduzidos do AgInt no REsp 1970504 /
SP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 14 de março de 2022:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BOLSA
DE
ESTUDO
CONCEDIDA
A
TRABALHADORES
E
DEPENDENTES.
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
II - As verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação intelectual dos
seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e, consequentemente, o
salário de contribuição. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(...)
VOTO
(...)
Aliado a isso, no que se refere ao auxílio-educação, é firme o entendimento desta Corte
segundo o qual as verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e,
consequentemente, o salário de contribuição, como o demonstram os julgados assim
ementados:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.330.484/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1.666.066/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 30/06/2017)
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS CREDITADAS A
TÍTULO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO E AUXÍLIO MATRIMÔNIO.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, o auxílio-educação é pago pela empresa em forma de reembolso das
mensalidades da faculdade, cursos de línguas e outros do gênero, destinados ao
aperfeiçoamento dos seus empregados. Precedentes: REsp 324178/PR, 1a T., Rel. Min.
Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS 1a T., Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ 02.12.2002; REsp 365398/RS 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002.
3. O auxílio matrimônio, fornecido uma única vez ao empregado, por ocasião de suas
primeiras núpcias, não integra o salário-de-contribuição, porquanto ausente a
habitualidade do seu pagamento.
4. Recurso Especial provido. (REsp 676.627/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 311)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. In casu, a bolsa de estudos é paga pela empresa para fins de cursos de idiomas e pós-
graduação.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 182.495/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07/03/2013)
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos do sudodito AgInt no REsp
1970504 / SP, julgado, repita-se, em março de 2022, o mesmo se reporta a julgados
daquela Egrégia Corte anteriores à alteração legislativa ocorrida em 2011, já no sentido
de que as verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação intelectual
dos seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e, consequentemente,
o salário de contribuição.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal, em razão do cancelamento da obrigação principal nos autos
do PAF 14041.000062/2009-96.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator Designado.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa tocante às bolsas de estudo concedidas aos dependentes
dos empregados e contribuintes individuais. Afinal, consoante se vê na sequência, à época de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, a Recorrente não logrou comprovar o atendimento
dos requisitos legais exigidos para o gozo do referido benefício fiscal,
De início, vale registrar que, em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de
1991, art 28, inciso I, define salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

auferidos a qualquer título pelo segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. No entanto, seu § 9o, alínea “t”, na redação vigente
à época dos fatos geradores, isentava as contribuições vertidas pelo empregador para custear a
educação dos empregados, nestes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destaquei)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9o, inciso XIX,
também na redação vigente à época dos fatos geradores, replica exatamente o que está posto na
transcrição precedente. Confira-se:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
[...]
(Destaque nosso)
vez que dita utilidade foi paga aos dependentes, e não propriamente aos empregados da
Recorrente
Como se vê, à época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, os dispêndios
com bolsas de estudo dos dependentes dos segurados traduzia salário de contribuição sujeito à
incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-59)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados a seu serviço, exatamente como estabelecem os arts. art. 30, inciso I, alínea “a”, 92 e
102 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 8.620, de 5 de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

janeiro de 1993, c/c o art. 4o, caput, da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, cuja regulamentação
consta no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, arts. 216, inciso I, alínea “a”, 283, inciso I,
alínea “g”, e 373, alterado pelos Decretos nos 4.729, de 9 de junho de 2003, e de 21 de outubro
de 2003, 4.862, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. 24
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000066/2009-74

índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Nesse pressuposto, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada
penalidade nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada
determinada pelo CTN, art. 142, parágrafo único. Logo, restava-lhe, como de fato ocorreu,
constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o descumprimento
da discutida obrigação tributária acessória.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 66
DF CARF MF
Original